Tribunal: CARF
Processo: 10850.904395/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904395/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
RSA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADES. ARGUIÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
DECISÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Depreende-se da leitura dos autos que o Despacho Decisório e a decisão da 1a
instância de julgamento foram claramente motivados e com fundamentação
legal, de modo que a Recorrente teve todas as condições para se defender e
portanto não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 57 §3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR
Cabível a aplicação do dispositivo regimental quando a Recorrente apresenta
no Recurso Voluntário as razões já apresentadas em sede de impugnação, as
quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, sem apresentar
outras provas capazes de refutar a alegação contida na decisão de piso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904395/2012-14
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-48.083, de 19 de dezembro de
2013, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 14369.88637.240412.1.3.04-5076, em 24/04/2012, e-fls. 4-
8, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de
arrecadação 2089) do PA 31/12/2011 com DARF recolhido em 31/01/2012 no valor de R$
11.300,22, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 041033119, acostado à e-fl. 2, ao
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que:
- a compensação decorre de pagamento a maior de IRPJ relativo ao período de
apuração dezembro de 2011 e que a autoridade administrativa não homologou a compensação
sem fundamento legal ou maiores explicações;
- a nulidade do Despacho Decisório pelo fato do ato não ter sido motivado, pois
não há fundamentação e nem foram explicados os motivos da suposta indisponibilidade do
crédito;
- a contribuinte não foi intimada a esclarecer os motivos de ter pleiteado a
restituição e que portanto teve cerceado o seu direito de defesa;
- que houve omissão por parte da autoridade administrativa quanto aos
fundamentos que formaram o seu entendimento o que, no seu entendimento teria obstado o
exercício do seu direito de defesa;
- que no mérito alega que ao calcular o quantum debeatur do IRPJ incluiu na base
de cálculo não só a receita decorrente de seu faturamento, mas também de demais receitas que
não deveriam compô-la, e que para tanto utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelos
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo da ampliação da base
de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de determinadas
despesas, etc.;
- que independentemente da autoridade administrativa quanto a tese apresentada,
que pode ser contrária ou não, o fato é que a questão não foi objeto de análise;
- que o pedido formulado tem por base essa declaração de inconstitucionalidade,
que já teria sido julgada inconstitucional e que já transitou em julgado
- requereu a produção posterior de prova, com base no art. 16 do Decreto n.°
70.235/72, alegando a impossibilidade de promover sua defesa, pois segundo a mesma, não sabe
os motivos que levaram a autoridade administrativa a não homologar as compensações
declaradas;
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO em acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/02/2014 (e-fl. 65).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/02/2014 (e-fls. 67-81), onde alega:
- a nulidade do acórdão recorrido porque a DRJ/RPO não esclareceu o que a levou
a considerar a manifestação de inconformidade improcedente;
- os mesmos argumentos que apresentou na manifestação de inconformidade que
a levou a considerar como nulo o Despacho Decisório;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

- no mérito repisa os argumentos apresentados por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade;
- defende que há de ser autorizada a produção posterior de prova, pois entende que
deve ser aplicado o permissivo insculpido no item “a” do §4o do art. 16 do Decreto n.°
70.235/72;
Requer ao final:
- Que seja declarado nulo o v. acórdão e os autos sejam remetidos à Delegacia de
origem para que sejam promovidas diligências necessárias à comprovação do crédito ou caso não
se reconheça as nulidades arguidas, que o recurso seja julgado procedente e o acórdão
reformado.
Pugna, ainda pela produção posterior de provas admitidas em direito, bem como
seja deferido o direito de produzi-las em momento posterior.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega a nulidade do Despacho Decisório porque a autoridade
administrativa não homologou a compensação sem fundamento legal ou maiores explicações da
indisponibilidade do crédito, ou seja, alega falta de fundamentação jurídica e motivação do
Despacho Decisório.
Ora, inobstante ter sido o Despacho Decisório emitido eletronicamente, a
motivação está ali expressa, informando que a partir das características do DARF descrito na
Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp.
Dessa forma, constatada a inexistência comprovada do crédito, a compensação
declarada não foi homologada.
Ademais, como enquadramento legal citou-se os arts. 165 e 170, da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Também, não há se falar falta de fundamentação jurídica.
Para que não reste dúvida, colaciono abaixo o excerto do Despacho Decisório
com a fundamentação e o enquadramento legal:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

A Recorrente alega, da mesma forma, nulidade da decisão da instância de piso,
pois segundo a mesma, a DRJ/RPO não teria esclarecido o que a levou a considerar a
manifestação de inconformidade improcedente.
O enfrentamento pela DRJ dos argumentos trazidos pela Recorrente resta claro da
leitura do voto condutor do acórdão, como se verá adiante, o que me leva a afastar a alegação de
falta de motivação e fundamentação do acórdão recorrido.
Portanto, não se vislumbra no processo qualquer lesão ao contraditório, ampla
defesa ou prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, de modo que afasto as preliminares de
nulidade arguidas pela Recorrente. .
Por outro lado, considerando que os argumentos da Recorrente no Recurso
Voluntário apresentado constituem-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de
impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo, permito-me utilizar
da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento
Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§3o A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

Por considerar que na apreciação da questão o acórdão recorrido mostrou-se
sólido em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado, adoto como minhas
razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, os quais transcrevo
abaixo:
“Dos pedidos de realização de diligências e juntada posterior de documentos
Em preliminar, a interessada postula realização de diligências. Os artigos 18 e 28
do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado
o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de
perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. Isto posto, propõe-se indeferimento o pedido de perícia, nos
termos dos artigos acima transcritos.
Em relação ao requerimento preliminar de juntada posterior de documentos, cabe
referência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, na parte que couber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
.......................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
.......................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual..........
..............................................................................................................
De acordo com o mencionado dispositivo legal, o momento próprio para
apresentação de provas, pelo impugnante, se dá por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de o fazer em etapa posterior do processo, o que justifica o indeferimento do pedido que ora se
propõe.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

Há que se considerar, ainda, que o requerimento foi formulado de modo genérico,
não específico, ausentes os requisitos previstos no art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972
Do mérito
Há que se consignar que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional
(CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a
qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre a contribuinte interessada.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o
pedido de restituição/compensação ora em exame encontra-se devidamente instruído,
especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
No caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar decorreria
de recolhimento indevido ou a maior no período de apuração 12/2011, tendo em vista que, ao
calcular o valor devido do IRPJ, teria utilizado base de cálculo indevidamente ampliada,
incluindo não só a receita decorrente de seu faturamento (vendas), mas também as demais
receitas que não deveriam compô-la, considerando-se “algumas teses tributárias já julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da base
de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de determinadas
despesas, etc”.
Verifica-se, de plano, que a contribuinte faz referências a supostas decisões
prolatadas pelo STF, porém, sem juntar aos autos cópias de inteiro teor ou mesmo identificar
quais seriam essas decisões (espécie recursal, numeração, data, Ministro relator, etc), e nem
tampouco mencionar, de modo específico, quais seriam os dispositivos constitucionais e/ou
legais atingidos por essas decisões da Corte Suprema, e de que forma alterariam a base de
cálculo do IRPJ devido, no período em questão. Trata-se, portanto, de alegações genéricas, cuja
repercussão na presente lide não restou demonstrada.
Vale ressaltar, ainda, que as informações prestadas à RFB por meio de
declarações previstas na legislação (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade da própria contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/72 (PAF).
Assim, uma vez constatado recolhimento indevido ou a maior de tributo ou
contribuição, cabe à contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a
realidade dos fatos e justificar o respectivo pedido de restituição/compensação, em sede recursal
administrativa.
O artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 estabelece que “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais”.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios hábeis
a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do suposto
crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior no período 12/2011 resultante do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904395/2012-14

confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas naquele PA, e o débito
apurado, resultante da aplicação da alíquota da contribuição sobre a base de cálculo efetivamente
apurada na contabilidade, nos termos do art. 333 do CPC, dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, já acima
transcritos, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito cuja compensação se pretende.
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no que
concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no despacho
decisório recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de cobrança levados a efeito
pela autoridade local da RFB.
Assim, por todo o acima exposto, conheço do recurso, afasto as preliminares de
nulidade arguidas e no mérito voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo, em
razão da faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF a
decisão recorrida nos seus exatos termos e pelos seus próprios fundamentos, com os acréscimos
de minha autoria, que não modificam a decisão de piso, antes apenas a ratificam.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital